Tribunal: TJSP
Processo: 2224250-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária e observou a inviabilidade de sua averbação na matrícula do bem – Irresignação do exequente – Tese de que é possível a averbação da penhora na matrícula do imóvel – Não acolhimento – Adquirente fiduciário não é proprietário do bem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária e observou a inviabilidade de sua averbação na matrícula do bem – Irresignação do exequente – Tese de que é possível a averbação da penhora na matrícula do imóvel – Não acolhimento – Adquirente fiduciário não é proprietário do bem, possuindo, apenas, direitos sobre o contrato, com mera expectativa de propriedade da coisa, se quitada a avença, de modo que não se pode averbar a penhora em seu desfavor – Princípio da continuidade registral – A penhora, neste caso, por ser sobre os direitos que o devedor possui e não sobre o bem em si, é feita junto à instituição financeira – Manutenção da decisão – RECURSO DESPROVIDO.